Tribunal: TJSP
Processo: 2260767-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de prova – Contrato de prestação de serviços - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2260767-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.800 - fss
.
Registro: 2020.0000076596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260767-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JOSINEIDE PEREIRA, é agravado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260767-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.800 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2260767-25.2019.8.26.0000
Agravante: Josineide Pereira
Agravada: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento
e Investimento
Comarca: São José dos Campos (4a Vara Cível - Proc. n.o 1030616-92.2019.8.26.0577)
Juiz (a):
Matheus Amstalden Valarini
VOTO No 42.800
Agravo de instrumento Produção antecipada de prova
Contrato de prestação de serviços - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 32/33 (fls. 22/23 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de produção antecipada de prova, fundada em contrato de
prestação de serviços, que, entre outras disposições, indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante,
determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de quinze
(15) dias, sob pena de extinção. Argui que apresentou declaração de
pobreza e outros documentos que demonstram não ter condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de
sua família. Concedido efeito suspensivo (fls. 37/39). Intimada a
agravada, pessoalmente, para, querendo, contraminutar conforme ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260767-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.800 - fss
1.019, II, do CPC/2015, veio contraminuta (fls. 50/54).
É o relatório.
Tratando-se de pedido de pessoas naturais,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por elas deduzidas (art. 99,
§ 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 15 destes autos do agravo (fl.
05 dos autos principais). Além disso, o direito da agravante à justiça
gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil) como também na Constituição
Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a
declaração da parte de seu estado de insuficiência de recursos, deve ser
exigida se não houver elementos que sustentem razões para a negativa,
pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
Estando o processo de conhecimento em sua
fase inicial, a princípio, ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza da agravante (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício
outorgado pela Constituição Federal como garantia fundamental da
pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia inferior, e
imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato de a agravante possuir renda porque
trabalha como babá, a princípio, não a faz desmerecer o benefício. Lê-se
em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda
familiar inferior a dez salários mínimos como índice de necessidade a
justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”: RT 871/394
(TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260767-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.800 - fss
RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo:
Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206). Tampouco o
fato de a autora estar discutido um contrato por suposta dívida que, aliás,
é o objeto da ação, não a faz desmerecer o benefício; tenha-se em conta
que ter contratado advogado particular é fato que não faz a autora
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de a agravante estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Falta de recursos, caracterizadora do direito à
justiça gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a
responder pelas despesas processuais, modificada sua situação
financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o
beneficiário da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido
de patrimônio: basta que o beneficiário comprove “insuficiência de
recursos”, isto é, de disponibilidade financeira para arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260767-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.800 - fss
demais despesas processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito” (art. 5o, XXXV, da CF) e pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica